Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1007416-32.2019.8.11.0041
Recorrente: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304
Recorrido: FLÁVIO DE MELO AGUIAR
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (ID: 93528452):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” QUANTO Á COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR REJEITADA – CULPA DE AMBAS AS PARTES QUE CULMINARAM COM A RESCISÃO (ENTREGA DA OBRA EM ATRASO E INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA) – INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% A TÍTULO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS À PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 50% - AUSÊNCIA DE CULPA UNILATERAL E INAPLICABILIDADE DA LEI N. 13.789/2018 – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 938 ((REsp 1.599.511, Recurso Repetitivo) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS A RETENÇÃO DE 25% COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DO DESEMBOLSO e JOROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS.
“(...) É irregular a arguição de preliminar de ilegitimidade passiva em sede recursal sem que se tenha levantado a questão anteriormente, durante instrução processual, pois demonstra flagrante supressão de instância”. (N.U 0043089-45.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (negritei)
“(...) 1- A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, tem legitimidade passiva ad causam para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Recurso repetitivo, Tema 939). Preliminar afastada (...)” (N.U 0031244-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 16/03/2020)
Se a parte compradora deixa de cumprir a sua obrigação de pagamento, afastando-se da incidência de futuro atraso na conclusão da obra, ex vi da exceptio non adimpleti contractus. Neste contexto, é cabível a rescisão do contrato com a devolução dos valores já quitados pelo comprador, com a devida retenção de 25% (vinte e cinco por cento).
“(...) 5- Caberá devolução do valor pago a título de comissão de corretagem se não informado previamente o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão. (REsp 1.599.511, Recurso Repetitivo, Tema 938)”. (N.U 0031244-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2019, publicado no DJE 16/03/2020)
Não se aplica o disposto na Lei n. 13.789/2018, quando o contrato for entabulado antes de sua vigência.
Impõe-se o cômputo de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% a partir da citação, uma vez que se trata de responsabilidade contratual.
(TJMT. ApCiv no1007416-32.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Alexandre Elias Filho, Julgado em 01.12.2020).
Interpostos os embargos de declaração, estes foram acolhidos para sanar erro material, a fim de prevalecer a viabilidade de retenção dos 25% a título de custos administrativos à devolução das parcelas pagas pelo recorrido (ID 105030459).
A parte recorrente alegou violação ao artigo 373, inciso I, do CPC, argumentando, em síntese:
(i) A parte recorrida deve responder pela desistência do negócio firmado, nos termos da Lei 6.530/78 pois deixou de cumprir com suas obrigações quanto ao pagamento do imóvel. Neste viés, defende que deve ser retido o percentual de 50% incidente sobre os valores pagos, tendo em vista que o empreendimento em questão está sob o regime de patrimônio de afetação.
(ii) A taxa de corretagem não deve compor o montante a ser restituído à parte consumidora, já que esta deu causa a rescisão contratual, o que ocorreu quando já perfectibilizada a negociação;
(iii) Os juros e correção monetária sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, em conformidade com o Tema 1002/STJ.
Recurso tempestivo e preparado (ids 108943490 e 108552992). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 111518483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1.002 – Distinção.
A parte Recorrente alega que o acordão recorrido, ao determinar a devolução dos valores pagos à parte consumidora com juros a partir do arbitramento, teria violação ao Tema Repetitivo 1002/STJ, no qual se firmou a seguinte tese:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
A decisão objurgada enfrentou o debate aduzindo, em síntese:
“Por fim, comungo com o posicionamento acerca da aplicação de correção monetária pelo índice do INPC, a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, após a retenção dos 2% a título de custos administrativos à devolução das parcelas pagas pelo autor.
Desta forma, manteve o termo inicial dos juros a partir da citação válida e afastou a aplicação do Tema 1002.
No caso em análise agiu com acerto o órgão recorrido, tendo em vista que houve culpa concorrente para a rescisão contratual, pois a construtora atrasou a entrega da unidade imobiliária ao mesmo passo que o adquirente não adimpliu ao tempo e modo convencionados com o pagamento das parcelas, conforme se extrai do trecho ora colacionado:
“Cumpre asseverar que já ficou definido que a culpa pela rescisão do contrato foi de ambas as partes, uma porque não entregou a obra no prazo oportuno e a outra porque em determinado período em diante deixou de quitar as obrigações acordadas”. (ID 69008470).
Diante deste cenário, no qual a rescisão foi motivada por culpa de ambas as partes, inviável a aplicação do Tema 1002, circunscrito às hipóteses em que a parte consumidora, por livre e espontânea vontade, opta pela rescisão contratual, sem qualquer contribuição da construtora para esta decisão.
Esta distinção foi suficientemente esclarecida pela Ministra Isabel Gallotti, nos autos do Resp. 1.740.911 – DF, representativo da controvérsia, in verbis:
A questão jurídica controvertida é a fixação do momento em que se caracteriza a mora do promitente vendedor na devolução dos valores pagos pela rescisão do contrato promovida pelo promissário comprador (...)
Esse é o ponto central para deslinde da controvérsia, uma vez que nos casos em que a iniciativa da rescisão do contrato parte do consumidor, sem culpa do fornecedor, ante a ausência de disciplina legal - até a recentíssima edição da Lei 13.786 de 27.12.2018, a qual irá reger futuros contratos - não há culpa (ou mora) da incorporadora que vinha cumprindo regularmente o contrato. (...)
A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da formação da nova obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da sentença - restituição dos valores pagos após a revisão da cláusula penal - somente poderá ser liquidada após a modificação, pela decisão judicial, da cláusula questionada. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, em consequência, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor.
Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores com pedido de restituição de valores em desconformidade do que fora pactuado”.
Dessa forma, considerando que a promissária vendedora também estava em mora com a obrigação de entregar o imóvel, inaplicável à espécie o Tema 1002/STJ, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da violação ao artigo 373 do CPC– Deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora a parte recorrente afirme que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do adquirente, que faz jus a restituição do valor pago a título de corretagem, que o percentual de retenção diante do distrato deve incidir na porcentagem de 50%, ante a incidência da Lei 13.786/2018 e, por fim, que os juros correção monetária sobre o valor a restituir devem ocorrer a partir do transito em julgado da decisão, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados.
Em suas razões recursais, a parte recorrente faz menção apenas ao artigo 373 do CPC, objetivando, em razão deste comando normativo, reverter o resultado do julgamento. Todavia, é preciso destacar que o artigo apontado não tem qualquer pertinência temática com as teses desenvolvidas nas razões razões recursais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 513 DO CPC/1973. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL.SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO DE RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.
2. O art. 513 do CPC/1973 não possui carga normativa para sustentar a tese de cerceamento de defesa, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência, nos termos da Súmula n. 284/STF.
3. Nos termos do art. 557, § 1o, do CPC/1973 - vigente à época -, decisão monocrática de relator deve ser impugnada mediante agravo (interno ou regimental), não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal para conhecimento de agravo de instrumento interposto contra essa decisão. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1091409/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 284 STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.